Tribunal: STJ
Processo: 1500053-84.2022.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894057 - SP(2025/0101267-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O agravante foi condenado por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado
tentado e tortura majorada, com penas readequadas pelo Tribunal local.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 518, STJ e
283, STF, tendo o agravo em recurso especial não sido conhecido por ausência de
impugnação às Súmulas n. 7 e 518, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sem demandar reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
6. A repetição dos fundamentos já utilizados no recurso especial e a afirmação genérica
de que não se pretendia o reexame fático são insuficientes para afastar o óbice da Súmula
n. 182, STJ.
7. A ausência de prejuízo ao agravante foi constatada pelo Tribunal de origem,
inviabilizando o reconhecimento de nulidade do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56575793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: cd72d635-2c93-4d8e-bae1-60ed1ed25c33

1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. A revaloração jurídica dos fatos não pode ser realizada em sede de recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 474, §3o, 593, inciso III, alínea "d"; CP, arts. 121, §2o, incisos I, III e IV,
14, inciso II, 59, 61, 29, §1o, 148, caput, segunda parte, e § 2o;
,
o,
Lei n. 9.455/1997 art. 1
§ 4o, inciso III;
,
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.664.398/GO
em
STJ, AgRg no
, Min. Messod Azulay Neto,
17/12/2024;
AREsp n. 2.260.496/SC
Quinta Turma, julgado em 8/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: cd72d635-2c93-4d8e-bae1-60ed1ed25c33

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894057 - SP(2025/0101267-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O agravante foi condenado por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado
tentado e tortura majorada, com penas readequadas pelo Tribunal local.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 518, STJ e
283, STF, tendo o agravo em recurso especial não sido conhecido por ausência de
impugnação às Súmulas n. 7 e 518, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sem demandar reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

6. A repetição dos fundamentos já utilizados no recurso especial e a afirmação genérica
de que não se pretendia o reexame fático são insuficientes para afastar o óbice da Súmula
n. 182, STJ.
7. A ausência de prejuízo ao agravante foi constatada pelo Tribunal de origem,
inviabilizando o reconhecimento de nulidade do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. A revaloração jurídica dos fatos não pode ser realizada em sede de recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 474, §3o, 593, inciso III, alínea "d"; CP, arts. 121, §2o, incisos I, III e IV,
14, inciso II, 59, 61, 29, §1o, 148, caput, segunda parte, e § 2o;
,
o,
Lei n. 9.455/1997 art. 1
§ 4o, inciso III;
,
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.664.398/GO
em
STJ, AgRg no
, Min. Messod Azulay Neto,
17/12/2024;
AREsp n. 2.260.496/SC
Quinta Turma, julgado em 8/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM DE ARAÚJO
LEITE, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
2393-2394).
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 8 (oito) anos de
reclusão por homicídio qualificado tentado; 2 (dois) anos de reclusão por sequestro; 3
(três) anos de reclusão por cárcere privado qualificado; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão por tortura majorada; e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 30
(trinta) dias-multa por participação em organização criminosa armada (fls. 1886-1893).
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

Em sede de apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso do
agravante e deu provimento ao recurso do Ministério Público, por unanimidade, para
readequar as penas quanto ao crime de homicídio qualificado tentado para 14 (quatorze)
anos de reclusão; quanto ao crime de cárcere privado qualificado para 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e quanto ao crime de tortura majorada para
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (fls. 2229-2248).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a" da Constituição Federal, para alegar violação aos arts. 226, 474, § 3o e 593,
inciso III, alínea "d", todos do Código de Processo Penal; aos arts. 121, § 2o, incisos I, III
e IV, 14, inciso II, 59, 61, 29, § 1o, 148,
, segunda parte, e § 2o, todos do Código
caput
Penal; art. 1o, § 4o, inciso III, da
; e
o, § 2o, da
Lei n. 9.455/1997
art. 2
Lei n. 12.850/2013
(fls. 2282-2313).
O recurso foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 518, STJ e
283, STF (fls. 2360-2362).
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 2366-2374), que não foi
conhecido pela Presidência desta Corte (fls. 2393-2394).
No presente agravo regimental, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos
no recurso especial, e defende que houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida; além de não ser necessário o reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos. Pede, ao final, o conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que seja revisada a decisão agravada que não conheceu o agravo em
recurso especial interposto, para que seja provido o recurso, caso contrário, a submissão
do presente agravo interno para julgamento por órgão Colegiado desta Corte Superior
(fls. 2399-2408).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 2422-2425).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa pretende, em síntese, o provimento do regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial para dar
provimento ao recurso.
Sem razão, contudo. Conforme precedentes desta Corte Superior, para que se
considere
adequadamente
impugnada
a
Súmula
n.
7,
STJ,
o
agravo
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

precisaria empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local (AgRg no
, Quinta Turma, Rel.
AREsp n. 2.664.398/GO
Min. Daniela Teixeira, DJEN de
).
3/1/2025.
Verifico, no caso, que o agravo em recurso especial limitou-se a repetir os
fundamentos já utilizados no recurso especial e afirmar genericamente que não se
pretendia o reexame fático. Assim, desatendido o princípio da dialeticidade recursal,
correta a incidência do óbice da Súmula n. 182, STJ.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia (AgRg no
,
AREsp n. 2.260.496/SC
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de
.
22/8/2023)
No mesmo sentido:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA.
[...]
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
[...]" (AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.849.678/SE
Min. Og Fernandes, DJEN de
.
3/7/2025)

Desse modo, correta a decisão recorrida de não conhecimento do agravo em
recurso especial. Mesmo que assim não fosse, o recurso especial não poderia ser
conhecido.
Inicialmente, observo que as teses da nulidade do reconhecimento fotográfico
e da alegada participação de menor importância não foram debatidas no acórdão
recorrido e a defesa não opôs embargos de declaração para sanar a omissão. Assim, o
recurso especial fundado na alegada afronta ao
do Código de Processo Penal e ao
art. 226
§ 1o, do Código Penal, não pode ser conhecido em razão da ausência de
art. 29,
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, STF.
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

Quanto à alegada violação ao
§ 3o, do Código de Processo Penal,
art. 474,
verifico da ata da sessão de julgamento que o agravante e os demais corréus foram
mantidos algemados em razão dos seguintes fundamentos (fls. 1865-1866):
“[...] NOTA6: os acusados foram mantidos algemados nas
mãos, tendo em vista os seus antecedentes e indicativos de pertencerem
à organização criminosa e a alta periculosidade dos mesmos, o fato de
estarem presos preventivamente para garantia da ordem pública, o
exíguo contingente de policiais para fazerem suas escoltas e propiciar a
segurança deste plenário, local amplo e com vários acessos, bem como
o fato de haver mais quatro outras varas onde estão ocorrendo
audiências com réus presos neste fórum, o que gera fundado receio de
fuga, de modo que a medida é necessária para manter a segurança dos
trabalhos e a integridade física dos presentes. Tão logo apresentaram-se
algemados nas mãos em plenário, não houve impugnação das defesas
[...]”.

Por sua vez, o Tribunal de origem concluiu que não houve prejuízo ao
agravante (fl. 2234).
Outrossim, inviável o reconhecimento da nulidade do julgamento. Cito
precedente:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE
OITIVA DE PERITO E USO DE ALGEMAS. SEGURANÇA
JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
6. O uso de algemas foi justificado pela necessidade de
garantir a segurança dos presentes, devido ao espaço inapropriado e ao
reduzido efetivo policial, não configurando constrangimento ilegal.
7. A demonstração de prejuízo é necessária para o
reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio
.
pas de nullité sans grief
[...]" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
930.556/SP,
Sebastião Reis Júnior, DJEN de
.
20/3/2025)

No que tange à afronta ao
alínea “d”, do Código de
art. 593, inciso III,
Processo Penal, a instância de origem assim se manifestou (fls. 2241-2242);
“[...] Como se vê, as provas de autoria são convincentes e
fornecem amparo seguro para a condenação. Note-se que os Jurados
não se afastaram do conjunto probatório que instruiu o processo,
escolhendo uma entre as teses regularmente apresentadas, de modo que
a decisão condenatória não se revelou contrária às provas produzidas. A
única contrariedade que existe é quanto aos interesses dos Apelantes no
desfecho do processo.
Cumpre notar que somente a decisão totalmente desprovida
de sustentação fático-probatória autorizaria a renovação do julgamento,
o que não é este caso [...]”.
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

Assim, para acolher a pretensão da defesa, fatalmente seria necessária a
incursão na seara dos fatos e das provas, o que não se admite em sede de recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
No mesmo sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida
pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a
decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não
comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou
em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.
8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo
agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do
conjunto fático-probatório em recurso especial.
[...]" (AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.348.388/RN
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
DJEN de
)
12/8/2025.

"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGOU-LHE
PROVIMENTO.
ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
LOCAL
CLAROS
E
SUFICIENTES. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO REGULAR.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 283/STF
NÃO PROVIDO.
[...]
5. A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada
quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se
verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo
em elementos de prova constantes dos autos.
6. Hipótese na qual o Tribunal local asseverou que Conselho
de Sentença optou pela tese da acusação, reconhecendo autoria e
materialidade do crime imputado, com a incidência das qualificadoras.
Ressaltou-se que a conclusão dos jurados se encontra em consonância
com a prova dos autos, destacando que "as testemunhas relataram que a
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

motivação do crime foi relacionada ao Tráfico de Drogas, bem como
ficou demonstra a circunstância em que a vítima foi surpreendida".
7. Para alterar o resultado do julgamento, nos moldes
propostos pela defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de
recurso especial, ante o óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
[...]" (AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.864.805/MG
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
.
17/6/2025)

Assim, não há como conhecer do recurso especial quanto à violação aos arts.
121, §2o, incisos I, III e IV, 14, inciso II, 148,
, segunda parte, e § 2o, todos do
caput
Código Penal e ao
o, § 4o, inciso III, da
e
o, § 2o, da
art. 1
Lei n. 9.455/1997
art. 2
.
Lei n. 12.850/2013
No que diz respeito à questão da dosimetria da pena-base (do que resulta a
violação ao
do Código Penal), o agravante defende que a previsão legal de
art. 59
aumento de pena para o crime de tortura em caso de sequestro ou cárcere privado
significa
. Argumenta que, quanto à pena-base fixada para o crime de cárcere
bis in idem
privado, o fato de a vítima ter sido agredida e ameaçada, bem como ter sido apontado
uma arma de fogo para sua cabeça, já configura a prática do delito de homicídio tentado,
de modo que considerar essas mesmas circunstancias para agravar a pena-base configura
. Aduz, ainda, que, se mantidas as causas de aumento da pena-base, deve ser
bis in idem
no patamar de
até
da pena mínima em abstrato, pois a majoração de
viola o
1/8
1/6
1/3
do Código Penal.
art. 59
Por fim, sustenta negativa de vigência do
do Código Penal, uma vez
art. 61
que o aumento na segunda fase da dosimetria da pena em
para o crime de homicídio
1/2
qualificado tentado afigura-se desarrazoado, de modo que deve ser readequada no
patamar mínimo, ou subsidiariamente, no patamar de
conforme aplicado pela
1/7,
sentença.
Novamente sem razão ao agravante.
Com efeito, observo que a majorante prevista no
o, § 4o, inciso III, da
art. 1
foi reconhecida pela sentença e mantida pelo Tribunal de origem em
Lei n. 9.455/1997
razão de elementos concretos que extrapolaram a conduta abstratamente prevista no art. 1
o, inciso I,
(isto é, tendo em vista o período em que a vítima
Lei n. 9.455/1997
permaneceu sequestrada), não havendo que se falar em dupla valoração da mesma
circunstância.
Este, aliás, é o entendimento desta Corte Superior:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. OFENSA AO
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A majorante prevista no
o, § 4o, III, da
art. 1
Lei 9.455/1997
foi reconhecida em razão de elementos concretos que extrapolam a
conduta abstratamente prevista no
o, I, do referido diploma legal,
art. 1
não havendo falar em dupla valoração da mesma circunstância.
[...]"
(AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.510.978/PR
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
17/6/2024)

Já acerca da pena-base para o delito de cárcere privado qualificado, extraio da
sentença que o juízo de origem, ao fixar a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses (fl.
1890), considerou que o dolo foi intenso, pois colocou a vítima em sofrimento
desnecessário com consequências deletérias, inclusive com mudança de município pela
família. Cito, a propósito, a fundamentação que consta no acórdão recorrido (fls. 2245-
2246):
“[...] Comporta também acolhimento o pedido de fixação das
penas-bases dos crimes de cárcere privado qualificado e de tortura
majorada acima de seus patamares mínimos.
Com efeito, a vítima declarou que foi agredida e ameaçada
pelos Réus mediante coronhadas na cabeça, chutes, golpes com barra de
ferro, pedaço de madeira e cabos de aço. Além disso, os Réus se
revezavam nessas ameaças e agressões, sempre apontando uma arma de
fogo para sua cabeça, dizendo que morreria.
A vítima foi submetida a esse terror por quatro dias, ficando
trancada e amarrada durante todo o tempo em que foi subjugada pelos
Réus.
Trata-se de nítido caso em que as circunstâncias indicam
que, para ambos os crimes, a pena-base deve se afastar do patamar
mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, sob as rubricas
da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias específicas dos fatos
[...]”.

Assim, constato que tais elementos factuais em nada se confundem com a
prática do delito de homicídio tentado. Portanto, não há como reconhecer o alegado bis
.
in idem
Igualmente não há reparos quanto à majoração de
para o crime de tortura
1/3
qualificada, uma vez que a elevação ao máximo se justificou em razão do período de
tempo em que a vítima ficou sequestrada e diante os fundamentos acima transcritos.
Também se mostra inviável a alteração do acórdão recorrido quanto ao
aumento da pena em
em razão do reconhecimento de duas circunstâncias agravantes
1/2
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

genéricas previstas o
do Código Penal (também reconhecidas como qualificadoras
art. 61
do crime de homicídio pelo Conselho de Sentença), uma vez que o Tribunal de origem,
ao acolher o recurso do Ministério Público sobre esta questão, entendeu que as
circunstâncias concretas do crime, em especial a gravidade, exigiam a readequação da
pena como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Cito precedentes neste sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. JÚRI. FEMINICÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA
DO MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA
SEGUNDA FASE. ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Não se observa ilegalidade no aumento da pena
intermediária em
(metade), tendo em vista o reconhecimento de 03
1/2
(três) das 04 (quatro) qualificadoras como agravantes genéricas e a
compensação de uma delas com a atenuante da confissão, sendo
devidamente fundamentada a escolha da fração de aumento.
[...]"
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Otávio
922.927/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de
;
28/10/2024)

"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA BASE. ADEQUAÇÃO.
AUMENTO DA AGRAVANTE. PROPORCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No tocante à desproporção na exasperação das agravantes,
o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes
e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo
com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou
redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a
exige
1/6
motivação concreta e idônea.
4. No caso, a exasperação da reprimenda em
mostrou-se
1/6
bastante benéfica ao paciente, pois havia três agravantes valoradas:
duas qualificadoras sobressalentes e a reincidência. Desse modo, seria
proporcional aumento de
nesta fase, todavia, deve ser mantido a
1/2
fração fixada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a vedação da
reformatio in pejus.
[...]" (AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
925.471/SP,
Quinta Turma, DJe de
).
4/10/2024

Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 80c78e65-b5e0-45e9-864c-3b51357d2869

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0101267-3
AREsp 2.894.057 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000271620228260550 00002734720248260451 00007363020248260502
00050440520238260451 00152459720238260502 00152632120238260502
15000538420228260599 152459720238260502 152632120238260502
271620228260550 27162022826055000002734720248260451
2734720248260451 50440520238260451 7363020248260502
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUILHERME DE SOUZA CONSONI
CORRÉU
: LUCAS CALDEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ELIZAEL RODRIGUES NOVAES
CORRÉU
: JOSUE ALVES DE JESUS
CORRÉU
: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CORRÉU
: IAGOR TALYKY RAIMUNDO
CORRÉU
: REINALDO VIRGILIO ROMANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515515641<14650@
2025/0101267-3 - AREsp 2894057 Petição : 2025/0037082-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:08
Código de Controle do Documento: 86DD9E6A-E60E-4159-A707-0F23FC6DB601